Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 



    I - INTRODUÇÃO 



    1. A presente decisão compreende o monitoramento do Plano de Trabalho elaborado pelos Poderes Executivo e Legislativo, destinado ao “aprimoramento da transparência e da rastreabilidade das emendas parlamentares” (e-doc. 1.701, Id. fb8970df), com a adoção de medidas necessárias e adequadas para o integral cumprimento dos termos nele acordados. 



    2. Nesse seguimento, passo a apreciar as manifestações apresentadas por meio das seguintes Petições: 



ü     Petição nº. 61.194/2021/2025 (e-doc. 2.337, Id. a71bdeff) - Advocacia-Geral da União; 



ü     Petição nº. 67.087/2025 (e-doc. 2.323, Id. 26a2a8c7) - Advocacia-Geral da União; 



ü     Petição nº. 69.045/2025 (e-doc. 2.335, Id. e363a3de) - Associação Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional - BRASIL; 



ü     Petição nº. 66.672/2025 (e-doc. 2.317, Id. e836901c) - Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos - FNP; 



ü     Petição nº. 67.610/2025 (e-doc. 2.327, Id. 56c4ab19) - Tribunal de Contas da União; 



ü     Petição nº. 66.856/2025 (e-doc. 2.319, Id. fca75113) - Caixa Econômica Federal; 



ü     Petição nº. 49.056/2025 (e-doc. 2.078, Id. b252b07) - Estado de Rondônia; e 



ü     Petição nº. 51.408/2025 (e-doc. 2.103, Id. 80264990) - Estado de Sergipe. 



    3. Ademais, tendo em vista constituir dever legal o controle do cumprimento da decisão de mérito prolatada pelo STF (art. 139, IV, do CPC c/c art. 21, II, do RISTF), em dezembro de 2022, passo a relatar possível fato novo relacionado a ONGs e demais entidades do terceiro setor, recentemente noticiado em âmbito nacional. 



    II - FATO NOVO: INDÍCIOS DE PERMANÊNCIA DE IRREGULARIDADES ENVOLVENDO ONGS E DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR



    4. Em reportagem publicada no UOL, em 19 de maio de 2025, intitulada “Farra das ONGs ganha 'bebê reborn' após STF tentar enterrar o esquema”, o colunista Leonardo Sakamoto, referindo-se à apuração do repórter Rubem Berta1, afirma: 



    “A Farra das ONGs, uma tramóia que há anos desvia recursos públicos para organizações sem transparência, sobreviveu às tentativas de controle por parte do Supremo Tribunal Federal e da Controladoria-Geral da União. E, ao que tudo indica, o que ressurge é uma cópia mais tosca da original, tal como um bebê reborn feito por uma cegonha preguiçosa e sem medo de críticas.



    Revelado no ano passado por Ruben Berta, no UOL, o caso revelou parlamentares que haviam enviado quase meio bilhão de reais em verba federal a uma rede de ONGs que tocaram projetos com fortes indícios de desvios. 



    [...]



    [...] foram contempladas com R$ 274 milhões - sendo que R$ 219 milhões destes migraram, a pedido dos parlamentares, da rede de ONGs suspeitas de desvios públicos que havia sido revelada pelo UOL para a nova. O novo grupo de ONGs tem integrantes que são ou foram ligados às entidades suspeitas por desvios.”2



    5. Os fatos relatados, caso sejam verídicos, configuram a perpetuação de práticas que atentam contra a transparência e a rastreabilidade na execução orçamentária (art. 163-A da CF). 



    6. Além disso, caso confirmada, a “migração”, a pedido de parlamentares, da destinação de recursos para novas ONGs com integrantes que são ou foram ligados a ONGs suspeitas, revelaria uma gravíssima burla aos comandos judiciais. 



    III - ESCLARECIMENTOS RELATIVOS AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE)



    7. Em 30/04/2025, determinei à Advocacia-Geral da União a prestação de esclarecimentos acerca do controle havido em relação aos benefícios do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) no período anterior a abril de 2024, com informações sobre a existência de métrica para a sua aferição, para que seja possível demonstrar quanto foi fruído de benefício, em quais condições, além de outros elementos relevantes para o acompanhamento da execução das emendas por empresas alcançadas por benefícios fiscais (e-doc. 2.254, Id. aa7788b1). 



    8. Em resposta, a AGU informou: 



    “2. Conforme informações complementares prestadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, encontra-se disponível, no Portal da Transparência, consulta estruturada por meio da qual é possível extrair a relação das pessoas jurídicas que se declararam beneficiárias do Perse, inclusive nos anos anteriores a 2024, bem como obter informações sobre o valor renunciado, discriminado por beneficiário (<https://portaldatransparencia.gov.br/renuncias/lista-consultas>).



    [...] 



    4. Demais disso, para fins de cumprimento da decisão de 30.04.2025, apresenta-se ainda adiante tabela com o descritivo dos valores (em bilhões de reais) de IRPJ e CSLL que as pessoas jurídicas informaram terem usufruído, referente ao Perse, nos anos de 2022 e 2023:



    5. Não obstante a possibilidade de obtenção da listagem das empresas contempladas pelo benefício fiscal instituído pela Lei nº 14.148/2021, conforme já esclarecido pela União em petição e-doc 2.169, foram verificados óbices, neste momento, ao cruzamento de dados tal como requerido na decisão de 24.03.2025. Isso porque ainda não se dispõe da informação sobre as empresas executoras dos recursos de "emendas pix" destinados à finalidade “695 – Turismo”, no período compreendido entre 2020 a 2024. Vale repisar que tal situação poderá ser sanada a partir da efetiva prestação de contas a ser realizada pelo ente público beneficiário até o dia 30 de junho do corrente ano (2025), nos termos da Instrução Normativa TCU nº 93/2024.” (e-doc. 2.337, Id. a71bdeff) 



    9. Ademais, com relação ao cronograma para a conclusão das análises dos Planos de Trabalho pelo Ministério do Turismo, a AGU expôs: 



    “18. Conforme informações atualizadas prestadas pelo Ministério do Turismo, foram identificados, até então (15.05.2025), 127 planos relacionados a eventos. Destes, 108 constam em fase de complementação e outros 19 planos já foram aprovados. ...



    19. Ainda de acordo com o Ministério do Turismo, ‘considerando uma projeção de que os beneficiários dos 108 planos em complementação concluam os ajustes necessários no prazo de 30 dias a partir desta data (15/05/2025) e que a equipe técnica mantenha uma média de análise de 30 planos por dia, estima-se a conclusão das análises em 18/06/2025.’ Vale destacar que, para que essa projeção se concretize, ‘é imprescindível que os beneficiários realizem os ajustes de forma adequada, conforme as orientações fornecidas, evitando a necessidade de novas solicitações de complementação.’” (e-doc. 2.323, Id. 26a2a8c7) 



    10. Ao observar os esclarecimentos anexos do Ministério do Turismo (e-doc. 2.325, Id. 86543453), verifico que os 127 planos citados como relacionados a “eventos” constituem parcela da um total de 1.042 planos vinculados à finalidade “Turismo”. Ou seja, de 1.042 planos de ação, o Ministério identificou, por enquanto, que 127 estão relacionados a eventos, sendo que, destes 127 planos, 108 carecem de avaliação. 



    11. À vista disso, concluo que o número total de planos relacionados a “eventos” ainda não analisados pode ser superior a 108. Isso ocorrerá se, entre os 1.042 planos vinculados à finalidade “Turismo”, o Ministério identificar outros (além dos 127) relacionados a “eventos”, com pendência de análise e aprovação/reprovação. 



    IV - INFORMAÇÕES DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DE 08 DE MAIO DE 2025



    12. Em 08/05/2025, requisitei informações à Controladoria-Geral da União para a ampliação do escopo do 8º Relatório Técnico, que teve por objeto a auditoria dos planos de trabalho "não cadastrados" das transferências especiais (“emendas PIX”) (e-doc. 2.270, Id. a68e7877). Cabe recordar que no citado Relatório foram analisados 4 (quatro) planos de trabalho referentes aos Municípios de Axixá/TO, de Sítio Novo/TO e de Balneário Gaivota/SC (e-doc. 2.266, Id. c514a0b6). 



    13. Em resposta, a CGU informou que “está prevista a realização de novas auditorias em mais 10 entes subnacionais (2 em cada região do País), com vistorias in loco, adotando como critério de elegibilidade o valor financeiro repassado. A entrega do relatório foi estimada para o dia 28.11.2025” (e-doc. 2.337, Id. a71bdeff).



    14. Na mesma ocasião, requisitei à CGU a indicação de ações a serem adotadas para coibir a utilização das designadas "contas passagem”, de modo a que todas as movimentações relacionadas a recursos públicos oriundos de emendas parlamentares sejam concentradas em contas específicas. Em resposta, a CGU informou que, a partir de articulação com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI, fará “a divulgação de orientação quanto à vedação à utilização deste tipo de conta, a ser operacionalizada desta forma, até o dia 30/06/2025”, da seguinte forma: “1. divulgação de comunicados oficiais no site da Plataforma Transferegov.br; e 2. disponibilização de mensagem de alerta ou pop up no ambiente operacional da Plataforma Transferegov.br” (e-doc. 2.337, Id. a71bdeff). 



    V - INFORMAÇÕES DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO ACERCA DAS AUDITORIAS EM CURSO



    15.  Quanto às auditorias em curso, recordo que determinei à CGU, em 02/12/2024, o prosseguimento de auditorias relativas a ONGs e demais entidades do terceiro setor (e-doc. 1.003, Id. d92af5e0), a ser entregue até 31 de outubro de 2025, conforme plano de trabalho apresentado pelo órgão e homologado por este STF, em 23/12/2024 (e-doc. 1.069, Id. dc4ea2dc). A respeito de tal auditoria, a CGU informou: 



    “20. Para o Grupo 13, verificou-se a necessidade de ajustes pontuais no escopo da auditoria. Nesse particular, importante esclarecer que, para o Grupo 1, já foram auditadas 23 entidades, das quais 10 foram tratadas no 4º Relatório Técnico e as outras 13, no 6º Relatório Técnico. Essas auditorias produziram evidências que proporcionaram à Controladoria-Geral da União " uma atualização dos fatores de risco relativos à execução de recursos públicos por entidades do terceiro setor" e, com isso, entendeu-se necessária a realização de ajuste no Plano outrora homologado de forma a contemplar 51 entidades a serem auditadas, e não mais 74 como previsto inicialmente, mantendo-se o prazo de conclusão em 31.10.2025.



    21. Para o Grupo 24, por sua vez, mantém-se hígido o plano de trabalho tal como apresentado em 18.12.2024, o qual propôs como escopo a realização de auditoria nas 25 ONGs/entidades do terceiro setor que mais receberam recursos de transferências especiais no período de 2020 a 2024 (cerca de R$ 51 milhões). Segundo informações atualizadas, "as fases de planejamento e execução (com inspeção in loco nos Municípios e Estados) já foram realizadas", estando o trabalho na fase de elaboração de relatórios das auditorias regionais, com previsão de conclusão em 31.10.2025.” (e-doc. 2.337, Id. a71bdeff)



    16. Na mesma decisão de 02/12/2024, determinei a realização de auditoria quanto ao cumprimento da vedação de “rateio” dos valores e de fragmentação dos objetos de “emendas de comissão” (RP 8) e de “emendas de bancada” (RP 7) (e-doc. 1.003, Id. d92af5e0). Sobre tal determinação, a CGU informou que "os trabalhos encontram-se em fase preliminar. Isso porque não há registro de execução orçamentária e financeira das emendas coletivas de 2025” (e-doc. 2.337, Id. a71bdeff). 



    VI - MANIFESTAÇÕES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM FACE DA DECISÃO DE 25 DE ABRIL DE 2025



    17. Em decisão de 25/04/2025, determinei ao Poder Executivo: i) que explicasse como será utilizado o Cadastro Integrado de Projetos de Investimento - CIPI, visando sanar os problemas apontados pelos amici curiae; ii) que expusesse como ocorrerá o procedimento de aferição dos impedimentos de ordem técnica para execução das emendas; iii) que inserisse as declarações de não recebimento de ofícios do Poder Legislativo pelos órgãos indicados no item 16 da referida decisão na página de cumprimento da ADPF 854 no Portal da Transparência; e iv) que prestasse novas informações a respeito da existência de um cronograma para a conclusão das análises dos Planos de Trabalho pelo Ministério do Turismo, conforme item II, subitem 1 da referida decisão (e-doc. 2.187, Id. 5212466f). 



    18. A respeito do Cadastro Integrado de Projetos de Investimento - CIPI, AGU informou: 



    “Com a edição da Lei Complementar nº 210/2024 -- que passou a exigir o registro no CIPI dos projetos de investimentos estruturantes --, fora implementada nova funcionalidade no Cadastro a qual permite a identificação, por meio de marcadores, dos empreendimentos de infraestrutura considerados estruturantes. Essa identificação leva em consideração as informações prestadas pelos órgãos setoriais, aos quais compete cadastrar diretamente no Sistema os projetos considerados estruturantes para cada um dos Ministérios.



    [...]



    7. A partir do cadastramento pelo órgão responsável do projeto como estruturante, este passará a contar com marcação específica, a qual facilitará a identificação do projeto como tal pelo usuário do Sistema.



    8. Ainda quanto a este aspecto, importante esclarecer que a adequada operacionalização do CIPI depende da alimentação do Sistema pelos órgãos setoriais por meio do cadastramento dos projetos como estruturantes, o que será possível a partir da definição pelos Ministérios, em ato normativo próprio, dos conceitos e cardápios de programações estruturantes.” (e-doc. 2.323, Id. 26a2a8c7)



    19. Sobre o procedimento de aferição dos impedimentos de ordem técnica para execução das emendas, a AGU explicou que foi editada a Portaria Conjunta MPO/MF/MGI/SRIPR nº. 2, de 23 de abril de 2025, sendo que, em seu Capítulo III, constam as “hipóteses de impedimentos de ordem técnica (art. 5º) e as providências a serem adotadas pelos órgãos setoriais no caso de conclusão pela existência de óbice à execução (art. 6º)” (e-doc. 2.323, Id. 26a2a8c7).



    20. Quanto às declarações a serem inseridas na página de cumprimento da ADPF 854 no Portal da Transparência, informou: 



    “[que] desde o dia 14.05.2025, encontram-se disponíveis na página da CGU (subitem 3.5): 



    1. as declarações dos órgãos do Poder Executivo que não receberam de ofícios do Poder Legislativo, no período de novembro e dezembro de 2024 (relativos ao RP 7, RP 8 e RP 9); e 



    2. os ofícios remanescentes recebidos do Poder Legislativo no período de novembro e dezembro de 2024 (relativos ao RP 7, RP 8 e RP 9), pelos Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério do Esporte; Ministério da Cultura; Ministério da Saúde; Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; e Ministério dos Transportes.” (e-doc. 2.323, Id. 26a2a8c7) 



    VII - MANIFESTAÇÃO DOS AMICI CURIAE SOBRE A PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.BR E SUA COMPATIBILIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) 



    21. Por meio da Petição nº. 69.045/2025, a Associação Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional - BRASIL noticiaram: 



    “[que] o MGI deixou de disponibilizar, desde maio de 2024, o download diversos documentos no módulo de acesso público da plataforma Transferegov, à guisa de promover adaptações para estabelecer conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) [...] 



    Entre os documentos cujo acesso foi restringido, estão os anexos de prestações de contas da execução dos recursos, bem como os próprios termos de convênio, no caso de emendas individuais com finalidade definida e emendas coletivas.” (e-doc. 2.335, Id. e363a3de)



    22. Os amici curiae informaram que o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI teria suprimido tais documentos com fundamento no Parecer nº 00001/2024/CNCIC/CGU/AGU, que foi seguido pelo Comunicado nº. 8 do MGI. Em face disso, requereram: 



    “1. Que seja determinada ao MGI a imediata disponibilização dos documentos cujo acesso público via Transferegov foi restringido há um ano atrás; 



    2. Que seja solicitada ao MGI a apresentação de descrição detalhada da solução tecnológica em desenvolvimento para a adequação da publicidade via Transferegov à LGPD, para que se compreenda seu funcionamento e seus recursos; 



    3. Que seja determinada ao MGI a apresentação de plano de trabalho, com cronograma do desenvolvimento e implementação da solução tecnológica para anonimização/tarjamento de dados pessoais sensíveis em documentos submetidos via Transferegov.” (e-doc. 2.335, Id. e363a3de)



    23. Sobre o ponto, relembro que o MGI esclareceu, por meio da Nota Técnica SEI nº. 42.090/2024 - MGI, em 15/10/2024, que “[iniciou] um mapeamento de dados de todo o sistema, bem como a procura de tecnologias que possam proteger os dados de arquivos de forma automática. No momento, a DTPAR está procurando auxílio da autoridade de LGPD para buscar novas tecnologias para proteção dos dados” (e-doc. 945, Id. 9258b00f). 



    24. Por sua vez, em 23/05/2025, foi noticiada a intenção do MGI de “tornar públicos milhões de documentos sobre o uso de verbas públicas, inclusive de emendas parlamentares”5. Na Nota Conjunta à Imprensa que embasou a citada reportagem, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI e a Advocacia Geral da União - AGU informaram que “foi iniciado um processo de disponibilização dos documentos anexos dos convênios e contratos incluídos no Transferegov.”, o qual, “em virtude da complexidade técnica e volume elevado de documentos, [..] ocorrerá em blocos, com previsão de conclusão em 15 dias úteis”6. Tais informações não foram juntadas nos autos. 



    VIII - QUESTIONAMENTOS APRESENTADOS PELA FRENTE NACIONAL DE PREFEITAS E PREFEITOS - FNP 



    25. Por meio do Ofício FNP nº 1.769/2025, a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos requereu os seguintes esclarecimentos acerca das decisões desta Corte no âmbito da presente ADPF: 



    “1) Considerando que a decisão estabelece um prazo de 90 (noventa) dias para a apresentação de prestação de contas dos planos de trabalho não cadastrados, tal prazo também se aplica às emendas parlamentares cujos Planos de Trabalho já constam cadastrados na plataforma TransfereGov, especificamente na aba “Planos de Ação”> “Plano de Trabalho”?



    2) No que se refere especificamente à Prestação de Contas, qual é a plataforma oficial a ser utilizada e qual o procedimento adequado para sua efetivação, conforme as diretrizes atualmente em vigor? 



    3) O preenchimento do Plano de Trabalho no TransfereGov, no caso das emendas parlamentares recebidas no período de 2020 a 2024, é considerado, por si só, suficiente para fins de cumprimento das obrigações de Prestação de Contas? 



    4) Há, além do registro no TransfereGov, alguma outra metodologia, etapa complementar ou instrumento adicional de prestação de contas que deva ser obrigatoriamente adotado pelos municípios beneficiários?” (e-doc. 2.317, Id. e836901c)



    26. Com relação à questão 1, esclareço que a decisão referida na Petição foi proferida em 01/04/2025, nos seguintes termos: 



    “[determino que] os Estados e Municípios beneficiários das “emendas PIX” referentes aos 6.247 Planos de Trabalho não cadastrados (anos 2020 a 2023) prestem contas, no prazo de 90 (noventa) dias corridos, aos respectivos Ministérios finalísticos, de maneira individualizada, por emenda, com os requisitos habitualmente observados no âmbito do governo federal para a prestação de contas. Para o cumprimento desta determinação, é possível o encaminhamento do trecho pertinente da prestação de contas que tenha sido realizada perante o respectivo Tribunal de Contas estadual, desde que nela conste as informações requeridas, por emenda. (e-doc. 1.952, Id. e75251db)



    27. Conforme se pode observar, a determinação de prestação de contas no prazo indicado (90 dias corridos, a contar da data da decisão) se refere aos Planos de Trabalho não cadastrados na data da decisão (01/04/2025), relativos aos anos de 2020 a 2023. Quanto aos Planos de Trabalho que i) não se refiram aos anos de 2020 a 2023 ou ii) se refiram aos anos de 2020 a 2023, mas já estavam cadastrados quando da determinação judicial (em 01/04/2025), não se aplica o referido prazo de 90 dias corridos. Neste último caso, o dever de prestação de contas (art. 70, parágrafo único, da CF) se dará nos termos dos arts. 3º e seguintes da IN nº. 93/2024, do TCU. 



    28. Quanto à questão 2, sublinho que a plataforma utilizada atualmente para a prestação de contas é o Transferegov.br (IN nº. 93/2024, do TCU). 



    29. Sobre a questão 3, ressalto que a apresentação de Plano de Trabalho não substitui a prestação de contas. Com a Lei Complementar nº. 210/2024, ficou evidenciada a necessidade de apresentação dos Planos de Trabalho ANTES do repasse dos recursos (art. 10, X), com a descrição do objeto, metas, prazo de execução, entre outros elementos a serem avaliados nos termos dos arts. 2º e 3º da Portaria Conjunta MGI/MF nº. 2/2025, sob pena de caracterização de impedimento de ordem técnica. Por sua vez, a prestação de contas compreende informações e documentos relacionados aos recursos recebidos, ou seja, à execução do objeto, APÓS a sua ocorrência. 



    30. Em relação à questão 4, em face da possível existência de procedimentos técnicos adicionais adotados para a prestação de contas de recursos da União, cabe ao Poder Executivo a apresentação dos esclarecimentos pertinentes. 



    IX - MANIFESTAÇÕES QUANTO ÀS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DESENVOLVIDAS PELO BANCO DO BRASIL E PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 



    31. Em 18/02/2025, determinei à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil a realização de adaptações técnicas necessárias à inclusão, nos extratos bancários, de informações como CPF e CNPJ dos destinatários finais de emendas parlamentares, conforme sugerido na Nota Técnica AUDGESTÃOINOVAÇÃO - TCU nº. 001/2025 (e-doc. 1.589, Id. 03b82f69). 



    32. Em face das informações prestadas pelo Banco do Brasil (e-doc. 2039, Id. f3242c85), determinei à CGU e ao TCU que se manifestassem sobre a solução tecnológica apresentada pela referida Instituição Financeira (e-doc. 2.270, Id. a68e7877). 



    33. O Tribunal de Contas da União (e-doc. 2.327, Id. 56c4ab19) e a Controladoria-Geral da União (e-doc. 2.337, Id. a71bdeff) requereram a prorrogação do prazo para a avaliação da solução apresentada pelo Banco do Brasil (plataforma “BB Gestão Ágil”). Por sua vez, a Caixa Econômica Federal, em 16/05/2025, informou que a solução tecnológica desenvolvida pela Instituição Financeira está operacional (e-doc. 2.319, Id. fca75113). 



    X - MANIFESTAÇÕES DE ESTADOS-MEMBROS SOBRE A DETERMINAÇÃO RELATIVA ÀS IES E SUAS FUNDAÇÕES DE APOIO 



    34. Por meio das Petições de nºs. 49.056/2025 (e-doc. 2.078, Id. b252b07) e 51.408/2025 (e-doc. 2.103, Id. 80264990), os Estados de Rondônia e de Sergipe, respectivamente, manifestaram-se acerca da determinação de publicação de normas e/ou orientações para que haja aplicação e prestação de contas adequadas quanto às emendas parlamentares federais destinadas às suas Instituições de Ensino Superior e respectivas Fundações de Apoio (e-doc. 1.276, Id. 31553527).



    35. O Estado de Sergipe informou que “não possui universidades estaduais, tampouco fundação de apoio a elas vinculada, inexistindo, portanto, quaisquer repasses que se enquadrem na determinação” (e-doc. 2.103, Id. 80264990). Por sua vez, o Estado de Rondônia esclareceu que “não possui Instituições de Ensino Superior estadual e suas respectivas fundações de apoio”, mas possui “a Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa - FAPERO [que] atua como, uma Fundação de Apoio à Pesquisa (FAP), e que jamais recebeu emendas parlamentares federais”, e requereu a concessão de prazo para atender à determinação desta Relatoria, tendo em vista que a citada Fundação (FAPERO) poderá vir a receber emendas. 



    36. Recordo que, consoante decisão de 01/04/2025, os repasses de recursos de emendas parlamentares para IES e Fundações de Apoio dos mencionados Estados foram suspensas (e-doc. 1.952, Id. e75251db). Dessa forma, tal suspensão se mantém até que atendida a determinação de criação das normas e/ou orientações aludidas. Assim, na hipótese de serem criadas IES estaduais e Fundações de Apoio nos Estados de Sergipe e de Rondônia, o repasse de emendas ficará condicionado ao cumprimento da ordem judicial. 



    XI - DELIBERAÇÕES 



    37. Ante o exposto, determino: 



    I -  que seja oficiado ao Ministro-Chefe da CGU, com intimação da AGU, a fim de que: 



    a) amplie o escopo da auditoria a ser entregue até 31 de outubro de 2025, com vistas a incluir as ONGs referidas nos itens 4 a 6, desta decisão, que supostamente servem para a ocultação de integrantes de ONGs suspeitas de desvios de recursos oriundos de emendas parlamentares; 



    b) prossiga com a auditoria que deu ensejo ao 8º Relatório Técnico da CGU - Planos de Trabalho "não cadastrados" das transferências especiais (“emendas PIX”) -, com entrega de resultados até o prazo proposto de 28/11/2025, de modo a contemplar, no mínimo, 20 (vinte) entes subnacionais; e



    c) comprove nos autos, até o prazo proposto de 01/07/2025, as orientações relacionadas às “contas de passagem”, conforme plano constante no e-doc. 2.337, Id. a71bdeff;



    II - a INTIMAÇÃO das partes e dos amici curiae admitidos no feito para que se manifestem sobre os fatos relatados nos itens 4 a 6, desta decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 



    III - que seja oficiado à Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e intimada a AGU, com vistas a que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a Petição nº. 69.045/2025 (e-doc. 2.335, Id. e363a3de), apresentada pelos amici curiae Associação Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional - BRASIL, tendo em conta a necessidade de esclarecimento nos autos acerca das providências referidas na Nota Conjunta à Impresa, de 23/05/2025, inclusive com o detalhamento da metodologia e do cronograma de execução, no que se refere às emendas parlamentares; 



    IV - que seja oficiado ao Ministro do Turismo, com intimação da AGU, a fim de que: 



    a) apresente informações sobre as empresas executoras dos recursos de "emendas PIX" destinados à finalidade “695 – Turismo”, no período compreendido entre 2020 a 2024, em 90 (noventa) dias corridos, a contar do término do prazo para a prestação de contas, conforme a IN nº. 93/2024, do TCU; e



    b) complemente as informações relativas ao cronograma para a conclusão das análises dos Planos de Trabalho, de modo a abarcar a totalidade dos planos relacionados a “eventos”, referidos no e-doc. 2.323, Id. 26a2a8c7; 



    V - a INTIMAÇÃO da AGU para que apresente resposta à questão 4 formulada pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos - FNP, bem como acréscimos às respostas apresentadas às questões 1 a 3, se for o caso, com informações fornecidas pelos Ministérios competentes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis; e



    VI - que seja oficiado ao Ministro-Chefe da CGU e ao Ministro-Presidente do TCU, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, manifestem-se sobre a solução tecnológica apresentada na Petição nº. 66.856/2025 (e-doc. 2.319, Id. fca75113), pela Caixa Econômica Federal, no que se refere ao atendimento da rastreabilidade, e se é positiva a padronização da execução de todas as emendas parlamentares com o citado instrumento tecnológico. Ademais, atendendo à solicitação de prorrogação de prazo formulada pelo TCU e pela CGU, fixo o mesmo prazo de 10 (dez) dias úteis para a análise da solução tecnológica apresentada pelo Banco do Brasil (e-doc. 2039, Id. f3242c85). 



    35. Homologo o plano de trabalho para a complementação do 8º Relatório Técnico da CGU (e-doc. 2.337, Id. a71bdeff), com a ressalva da ampliação da amostragem, nos termos do item 37, I, b, desta decisão. Assim também, acolho a redefinição metodológica proposta pela CGU no e-doc. 2.337, Id. a71bdeff quanto à auditoria relativa a ONGs e demais entidades do terceiro setor, determinada em decisão de 02/12/2024 (e-doc. 1.003, Id. d92af5e0).



    36. Atesto o cumprimento das ordens judiciais referidas nos itens 17 a 20, pela AGU. 



    37. Dê-se ciência à Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos - FNP quanto às respostas apresentadas nos itens 25 a 30, desta decisão. Cientifique-se os Estados de Sergipe e de Rondônia sobre os itens 34 a 36, por meio da intimação de seus Procuradores-Gerais. 



    38. Ademais, em complemento à decisão de 30/04/2025, na qual definida a determinação para que seja realizada avaliação independente e objetiva por parte do Departamento Nacional de Auditoria do SUS – DENASUS, visando à elucidação da situação de cada uma das emendas destinadas à saúde com contas não regularizadas (item II, 2, da decisão de e-doc. 2.254, Id. aa7788b1), fixo o prazo de 30 (trinta) dias corridos para o seu cumprimento. Oficie-se ao Ministro da Saúde, com intimação da AGU. 



    À SEJ para providências. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  UOL. Políticos driblam STF, e farra das ONGs se recicla com R$ 274 milhões em emendas. 19/05/2025. 




2  UOL. Farra das ONGs ganha 'bebê reborn' após STF tentar enterrar o esquema. 19/05/2025. 




3  Conforme plano de trabalho, o Grupo 1 corresponde a “recursos repassados diretamente por órgãos federais a ONG e demais entidades do terceiro setor por meio de Emendas Individuais (RP6), Emendas de Bancada (RP7), Emendas de Comissão (RP8) e Emendas de Relator (RP9)” (e-doc. 1.057, Id. ab525ffb). 




4  Segundo o plano de trabalho, o Grupo 2 abarca “recursos transferidos a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios por meio de transferência especial (“Emendas PIX”) e executa